Tribunal: TJBA
Processo: 8003430-93.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003430-93.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA CASTRO Advogado(s): JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):ALEXANDRE BORGES LEITE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade de contratos bancários (pacote de serviços, SMS, seguro e empréstimo). O autor alega não ter celebrado as contratações, impugna as assinaturas e sustenta ausência de prova da disponibilização do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade das contratações impugnadas pelo autor; (ii) aferir o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade das contratações, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor. 4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade das assinaturas impugnadas, nem produziu prova pericial, descumprindo o ônus probatório previsto no Tema 1061 do STJ. 5. A prova apresentada é insuficiente para demonstrar a contratação válida, pois a fotografia desprovida de elementos identificadores mínimos como data e hora não comprova consentimento do consumidor, tampouco há elementos técnicos que validem a contratação eletrônica ou evidenciem a efetiva disponibilização do crédito. 6. A falha na prestação do serviço bancário resta configurada, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa com deficiência e beneficiária de benefício assistencial. 6. A repetição do indébito em dobro é devida diante da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ. 7. Os descontos indevidos em verba alimentar ensejam dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação de indenização com função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: ”1. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade das contratações bancárias, inclusive a autenticidade das assinaturas e a regularidade da contratação eletrônica com demonstração da disponibilização do crédito, sob pena de reconhecimento da inexistência da dívida. 2. A cobrança indevida sem engano justificável, especialmente sobre verba alimentar de consumidor hipervulnerável, enseja repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CC, art. 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1368; TJBA, Apelação nº 8000191-86.2022.8.05.0109; TJBA, Apelação nº 8022421-24.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8000557-22.2021.8.05.0187. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003430-93.2024.8.05.0088, em que é Apelante JOSE FRANCISCO PEREIRA CASTRO e Apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06